Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-26.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014311-26.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CYNTIA RAQUEL MAIA NASCIMENTO - CPF: 037.606.711-01 (RECORRIDO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TOI JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO ESPOSO DA PROMOVENTE – JUNTADA DE LAUDO ELABORADO POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – FATURAS DEVIDAS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO e TOI, com acompanhamento pelo esposo da promovente e fotos do medidor, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrente, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando nulo o débito referente à fatura de recuperação de consumo, ao argumento de que a inspeção e o cálculo foram realizados de forma unilateral, julgamento improcedente o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1- DECLARO
nulo o débito referente à fatura eventual

no valor de

e R$3.037,02 (três mil e trinta e sete reais e dois centavos);

2-Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais;

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que comprovou por meio da juntada de documentos em contestação que houve irregularidade no medidor do imóvel, já que o sistema de medição havia sido adulterado. Na oportunidade da inspeção, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 710329, no qual consta todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento em questão, tudo de acordo com as normas da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Informa que tão logo ocorreu a mencionada constatação, a concessionária substituiu o equipamento e o encaminhou para perícia junto ao órgão delegado do INMETRO, conforme documento também apresentado em contestação, que indica que o medidor foi reprovado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo nos valores de R$ 596,70 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos) e R$ 2.440,32 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), ambas com vencimento em 30.10.2019, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a juntada em contestação do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 710329, onde consta que a inspeção foi devidamente acompanhava pelo esposo da promovente, Sr. Diego R. de Morais, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve, ainda, a juntada de fotos registradas no ato da inspeção.

Além disso, a promovida também juntou em contestação laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, no qual consta a informação de que o medidor foi reprovado.

Embora a promovente sustente nos autos a ausência de notificação e a realização de perícia unilateral, vejo que, de maneira contraditória, afirmou na inicial que a inspeção foi devidamente acompanhada pelo seu esposo, que estava no local acompanhando a realização de uma obra.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Termo de Ocorrência demonstrando que a inspeção que fora acompanhado pelo esposo da promovente, bem como pela juntada do laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas ora contestadas.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio da juntada de laudo do INMETRO e TOI, bem como a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no Id. 87461575.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021